Tribunal: STF
Processo: ARE 1248506
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão que julgou improcedente pedido de condenação do INSS ao pagamento do FGTS em favor da agravante, em razão de sua transmudação compulsória para o regime estatutário.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,“a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II, da Constituição Federal, bem como ao art. 19, § 1º, do ADCT.



    Sustenta-se, em suma, que, com relação à transmutação do vínculo, não há dúvidas de que o artigo 243 da Lei Federal nº 8.112, de 1990 poderia fazê-lo, mas desde que os servidores tenham sido previamente aprovados em concurso público, exigindo-se o mesmo para a efetivação do servidor (eDOC 1, pp. 158-159).



    Requer-se, por fim, seja declarada a inconstitucionalidade parcial do artigo 243 da Lei Federal nº 8.112, de 1990.



    Em 2.4.2020, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 2.968/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, onde se contesta a constitucionalidade do art. 243 da Lei 8.112/1990, por contrariar o que dispõe o art. 37, II, da Constituição da República, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF.



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Assim, por exemplo: “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento deste feito, dou provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 2.968 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente